Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-26.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Dano ao erário. Indenização. Falta ou não aprovação de prestação de contas de convênio celebrado com o Município em 2012, para repasse de recursos federais, que inviabilizou a celebração de novo convênio, em 2017, envolvendo repasse de outros cem mil reais, para fomento agropecuário. Responsabilização do então Prefeito, que exerceu dois mandatos consecutivos, de 2009 a 2016.

Ementa:
APELAÇÃO. Dano ao erário. Indenização. Falta ou não aprovação de prestação de contas de convênio celebrado com o Município em 2012, para repasse de recursos federais, que inviabilizou a celebração de novo convênio, em 2017, envolvendo repasse de outros cem mil reais, para fomento agropecuário. Responsabilização do então Prefeito, que exerceu dois mandatos consecutivos, de 2009 a 2016. Doutrina de Caio Mário da Silva Pereira sobre não ser indenizável o dano remoto ou indireto. Dano que não decorre diretamente da falta ou não aprovação da prestação de contas do convênio de 2012, mas da falta de ulterior regularização da pendência, que inviabilizou a celebração de outro convênio, em 2017. Se pode ser atribuída ao gestor responsabilidade pela falta ou não aprovação da prestação de contas do referido convênio de 2012, não pode responder indefinidamente por outros tantos convênios que possam vir a ser inviabilizados enquanto não houver a regularização. Demanda improcedente. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cem mil reais.